Tribunal: TJDFT
Processo: 0763554-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. GESTANTE. FUNÇÃO GRATIFICADA. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE À GESTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da gratificação referente ao cargo de supervisora no valor de R$ 4.516,45, correspondente a cinco meses de estabilidade provisória da gestante.

2. A exoneração da função gratificada de servidora gestante enseja o pagamento de indenização referente à gratificação não recebida durante o período de estabilidade provisória, que compreende o período desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme previsão constitucional do art. 10, II, b, ADCT, CF/88.

3. O laudo médico ID 20591252 aponta que em outubro de 2019 a autora estava com 17 semanas e 3 dias de gravidez, o que permite inferir que o parto se deu em meados de março/2020, considerando o nascimento a termo com 40 semanas de gestação.

4. A sentença foi prolatada em 07/04/2020 (ID 20591275) e considerou a planilha apresentada pelo Distrito Federal que só abarcou 5 meses de estabilidade (ID 20591266), sem considerar o período pós-parto.

5. Dessa forma, razão assiste à autora/recorrente para que a condenação seja majorada ao valor de R$ 9.936,19, contemplando a gratificação por 11 meses (de outubro de 2019 a agosto 2020), relativos ao período restante da gravidez e os cinco meses após o parto, direito constitucional de estabilidade provisória da mulher gestante (art. 10, II, b, ADCT, CF/88).

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação de R$ 4.516,45 para R$ 9.936,19 corrigido monetariamente pelo IPCA-E por todo o período e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Mantidos demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.